Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-55.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Locação com opção de compra e venda de imóvel – Ação de revisão contratual com pedido de depósito – Reconvenção – Sentença que julgou parcialmente procedente as demandas – Inconformismo das partes - Inexistência de cerceamento probatório – Relação de consumo reconhecida – Simulação contratual configurada ("aluguel aplicado") – Desvirtuamento da locação para mascarar compromisso de compra e

Ementa:
Locação com opção de compra e venda de imóvel – Ação de revisão contratual com pedido de depósito – Reconvenção – Sentença que julgou parcialmente procedente as demandas – Inconformismo das partes - Inexistência de cerceamento probatório – Relação de consumo reconhecida – Simulação contratual configurada ("aluguel aplicado") – Desvirtuamento da locação para mascarar compromisso de compra e venda – Incidência dos artigos 112 e 167 do Código Civil – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e afastamento da Lei no 8.245/91 - Opção de compra que deve observar o valor de mercado ao tempo do exercício, com abatimento integral dos valores pagos – Vedação ao enriquecimento sem causa - Manutenção do IGP-M - Índice legalmente admitido e livremente pactuado – Ausência de abusividade superveniente - Cobrança de aluguéis vencidos mantida – Encargos moratórios adequados – Pedido de decretação de despejo impertinente, diante do desfecho da demanda - Sentença mantida – Recursos aos quais se nega provimento.